Tribunal: STF
Processo: RHC 55424
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
EX-POLICIAL CONDENADO CRIMINALMENTE, QUE PRETENDE REMOÇÃO DA
PENITENCIARIA DO ESTADO PARA O PRESIDIO DA POLICIA CIVIL.
IMPROCEDENCIA DO PEDIDO, AO QUAL NÃO APROVEITA O ACRÉSCIMO
INTRODUZIDO NA LEI N 4.878, DE 3.12.65, PELA LEI N 6.324, DE
4.10.76. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO, COMO RESSALVA DE
REITERAÇÃO DO PEDIDO ALTERNATIVO, NÃO APRECIADO PELA INSTÂNCIA A
QUO.